Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-02.2023.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000387-02.2023.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: JOSEFINO AZEVEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
GILSON MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame:

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor em desfavor de concessionária de energia elétrica, em razão da demora injustificada para efetuar a ligação de energia em sua propriedade rural, solicitada em 16 de março de 2021.
A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a realização da ligação da energia elétrica e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
A concessionária interpôs recurso de apelação, sustentando a ausência de ilicitude em sua conduta, atribuindo a demora ao cronograma do programa federal "Luz para Todos", que teria prazo final em 2026, e a inércia do consumidor em responder a um orçamento de obra. Alega, ainda, a inocorrência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, o excesso no valor arbitrado.
II. Questão em discussão:
Análise sobre a (i)licitude da conduta da concessionária ao não efetivar a ligação de energia elétrica na propriedade rural do consumidor por mais de dois anos após a solicitação inicial; (iI) a configuração de dano moral em decorrência da privação de serviço essencial; (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais; e (iv) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.
III. Razões de decidir:
A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
A demora de mais de dois anos para a efetivação da ligação de energia elétrica, serviço de natureza essencial, configura falha na prestação do serviço. A existência do Programa "Luz para Todos", com prazo de universalização estendido pelo Decreto nº 11.111/2022 até 2026, não concede à concessionária uma carta branca para postergar indefinidamente o atendimento a solicitações individuais, notadamente quando há rede elétrica em propriedade vizinha, a apenas 150 metros de distância, o que indica a viabilidade técnica da extensão.
A alegação de que a primeira solicitação foi cancelada por inércia do consumidor não exime a responsabilidade da concessionária, que, diante da essencialidade do serviço, deveria adotar uma postura mais diligente. A ré não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC) de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como a inviabilidade técnica ou a recusa formal e justificada do consumidor em arcar com custos que lhe fossem devidos, se fosse o caso.
A privação prolongada e injustificada de um serviço público essencial como a energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo anímico, pois decorre da própria gravidade do fato lesivo à dignidade da pessoa humana.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável e proporcional às particularidades do caso, considerando a condição de idoso do consumidor, o longo período de espera e a capacidade econômica da ofensora, sem gerar enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo
Recurso de Apelação conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 1º, III, art. 5º, X, e art. 37, § 6º. Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 373, II. Lei nº 7.783/1989, art. 10, I. Decreto nº 11.111/2022. Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8000387-02.2023.8.05.0051
, em que figuram, como apelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e, como apelado,
JOSEFINO AZEVEDO DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)